Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO DISTINTA E INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes para a modalidade simples, quando as provas são indenes a indicar a prática do delito na companhia de outra pessoa e em período noturno.
2. No caso dos autos, o réu foi indiciado em decorrência de operação policial a fim de desbaratar furtos a caminhonetes na região. O receptador das mercadorias furtadas indicou o réu e um menor como sendo as pessoas que lhe vendiam a res furtiva. O menor apontou o réu como a pessoa que com ele praticada os furtos. A testemunha policial afirmou que reconhecia o réu pelas filmagens das câmeras de segurança do local e que o delito foi praticado durante a madrugada. A vítima informou que somente percebeu o dano e o furto pela manhã. Impossível a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a modalidade simples do delito.
3. Impossível a desclassificação do delito de corrupção de menores para a modalidade culposa, por ausência de previsão legal e em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 18 do Código Penal.
4. Nos termos do art. 72 do Código Penal, as penas de multa aplicam-se distinta e integralmente.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada apenas para readequar a pena de multa.